Tribunal: TJMT
Processo: 1005839-68.2017.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005839-68.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP - CNPJ: 08.599.965/0001-54 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE BIANCHI - CPF: 931.473.251-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL - PROSSEGUIMENTO CONTRA COOBRIGADO - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES - SÚMULA 581 DO STJ -
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial, fundada na Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária. Durante a tramitação, foi deferida a recuperação judicial da devedora principal, resultando na extinção do feito pelo juízo singular, por alegada perda de interesse de agir. O banco exequente interpôs apelação, sustentando que os efeitos da recuperação não se estendem ao coobrigado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da execução em face do coobrigado; e

(ii) se a novação decorrente do plano de recuperação alcança os devedores solidários ou avalistas.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial, conforme o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, não impede o credor de prosseguir com a execução contra coobrigados, fiadores ou garantidores em geral, pois as obrigações desses são autônomas.

4. O STJ, no REsp 1.333.349/SP (Tema 58), consolidou o entendimento de que os efeitos da novação decorrente da recuperação judicial são restritos ao devedor recuperando, sendo inaplicáveis aos coobrigados.

5. A Súmula 581 do STJ reforça tal orientação, permitindo o prosseguimento de ações ou execuções contra terceiros devedores solidários, mesmo diante da recuperação judicial da devedora principal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução exclusivamente contra o coobrigado Rafael Jose Bianchi.

Tese de julgamento:

"1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execução ajuizada contra coobrigados ou devedores solidários, cujas obrigações possuem autonomia.

2. A novação decorrente do plano de recuperação judicial é restrita à relação entre credor e devedor recuperando,
não alcançando garantidores fidejussórios ou reais."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Itaú Unibanco S/A,
em face da sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor da
Bianchi & Bianchi Ltda – Epp e
Rafael Jose Bianchi,
em que o juízo julgou extinto o feito sem resolução do mérito, e
m razão da perda do interesse de agir, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

O Apelante sustenta que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

Por fim, requer seja reformada a sentença, para determinar a suspensão dos autos em relação à empresa recuperanda e o prosseguimento do crédito perante o coobrigado Rafael José Bianchi.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 190729381, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar (Id 211582152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial, fundada na Cédula de Crédito Bancário – Termo de Garantia (Alienação Fiduciária), em analogia ao art. 4º, do Decreto-Lei 911/1969.

Durante a tramitação do feito a executada
Bianchi & Bianchi Ltda – Epp noticiou o deferimento da sua recuperação judicial e, por conseguinte, o Magistrado Singular julgou extinto o feito, por perda do interesse de agir.

A irresignação consiste no fato do exequente pugnar pelo prosseguimento do feito em relação ao coobrigado Rafael Jose Bianchi, posto que a ele não se estende os efeitos da novação.

Razão assiste ao banco.

Isso porque, o entendimento jurisprudencial tem se firmado no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não obsta o prosseguimento do feito em face dos devedores solidários, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, afetado ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º,caput, e 52, inciso I, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n.11.101/2005”.
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015).

Nesse sentido é a expressão da Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

As obrigações dos avalistas ou devedores solidários são autônomas, e, sendo assim, não são atingidas pela recuperação judicial, de modo que pode o credor exigir o crédito imediatamente e por inteiro, sem prejuízo da participação no plano de recuperação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício sobre o tema,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CLÁUSULA QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS SÓ É EFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR TITULAR DA GARANTIA QUE CONCORDA EXPRESSAMENTE – JUÍZO RECUPERACIONAL CONSIDEROU NULAS AS PREMISSAS CONSTANTES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DISPÕEM SOBRE A EXTINÇÃO DAS GARANTIAS E EXTENSÃO DOS EFEITOS NA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 DO STJ E LEI DE REGÊNCIA – ITERATIVO ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO E DESTA CÂMARA JULGADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Conforme iterativo entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado em casos análogos, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”. Neste sentido, refiro os julgados dos recursos números 1000083-14.2022.8.11.0012 e 0055221-37.2015.8.11.0041 de minha relatoria.

Pacífico o atual entendimento do STJ e desta Câmara no sentido de que a “supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente”.

Não há que se falar em suspensão ou extinção da execução, porque a novação da recuperação judicial não atinge coobrigados e porque não há pagamento em duplicidade.

O entendimento desta Corte de Justiça é assente no sentido de que a fixação de honorários deve obedecer à ordem de gradação do art. 85, §2º, do CPC. A questão objeto da insurgência recursal foi uniformizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.850.512/SP, de relatoria do culto Ministro Og Fernandes, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), tendo o colendo STJ deixado expressa a impossibilidade de aplicação do critério por apreciação equitativa na hipótese como a dos autos, isto é, quando o valor da causa for elevado.

O entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei nº. 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. (N.U 1003560-24.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE AÇÃO MONITÓRIA. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou

procedentes embargos monitórios com fundamento na quitação da dívida no

âmbito da recuperação judicial, condenando o apelante ao pagamento de

despesas processuais, custas e honorários advocatícios. O recorrente

sustenta que a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa

devedora não extingue a execução em relação aos coobrigados, os quais

permanecem responsáveis pelos valores originais da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar

se a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal

extingue a execução em face dos coobrigados, e (ii) verificar a

aplicabilidade do princípio da causalidade quanto à imposição dos ônus de

sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação do plano de recuperação judicial

suspende a execução em relação à devedora principal, mas não extingue as

obrigações dos coobrigados, como avalistas e fiadores, conforme art. 49, §

1º, da Lei n. 11.101/2005
.

A novação resultante da recuperação judicial é

"sui generis", afetando apenas a devedora e os créditos sujeitos

à recuperação, sem implicar a extinção das garantias e das

responsabilidades dos coobrigados.

O Superior Tribunal de Justiça, em REsp nº

1333349, sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de que a recuperação

judicial não impede o prosseguimento de execuções contra coobrigados, tampouco

implica suspensão ou extinção das ações ajuizadas contra eles.

A sentença recorrida foi reformada para

afastar a extinção da ação monitória em relação aos coobrigados, determinando o prosseguimento da execução.

O princípio da causalidade justifica a

inversão do ônus de sucumbência, afastando a condenação do apelante ao

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que devem ser

suportados pela parte apelada, uma vez que o apelante não deu causa ao ajuizamento

dos embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aprovação do plano de recuperação judicial

não extingue a execução contra coobrigados, sendo mantidas as garantias

cambiais, reais ou fidejussórias, conforme art. 49, § 1º, da Lei n.

11.101/2005.

O princípio da causalidade aplica-se para

afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários

advocatícios, devendo tais ônus ser suportados pela parte apelada.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, caput, 49, § 1º, 52, III, e 59, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1333349, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08.04.2014 (rito dos repetitivos); STJ, REsp nº 1.326.888/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08.04.2014; TJMT, Apelação Cível nº 1011626-78.2017.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 08.02.2023. (N.U 0000421-73.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APENAS UM DOS CO-DEVEDORES – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

A liberação das garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, dependendo de sua anuência do credor para sua liberação. (N.U 1000361-97.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Com efeito, o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, dispõe que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Assim, em que pese eventual novação da dívida, nos casos em que o título executado abrangido no plano de recuperação judicial tem suas condições de exigibilidade alteradas, a modificação das condições originalmente estabelecidas valem e são eficazes apenas em relação ao credor e devedor principal, não atingindo terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Ademais, é importante destacar que não restou demonstrado que no Plano de Recuperação da Empresa ficou pactuado entre as partes a extensão da novação aos coobrigados e, por conseguinte, a suspensão das execuções. Ao contrário, como se observa do trecho da decisão proferida pelo juízo universal, nos autos da Recuperação Judicial nº
1002819-69.2017.8.11.0015
:

“Noutro giro, cumpre anotar que, reconhecida a ilegalidade no que concerne ao tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, as demais insurgências registradas em ata pelos credores Banco do Brasil S/A, Banco Itaú S/A e Banco Bradesco S/A, não merecem prosperar,
sobretudo considerando que o plano levado em votação não contém clausula prevendo a extinção de garantias, inexigibilidade do crédito perante terceiros coobrigados e possibilidade de venda de ativos de forma diversa daquela constante da lei de regência
. É dizer: tais questões sequer constam do plano levado a votação, razão pela qual, não merecem passar pelo crivo da legalidade, por meio de deliberação judicial.” (Id
190729369)

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso de apelação
, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito tão somente com relação ao coobrigado
Rafael Jose Bianchi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024